Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710201-90.2018.8.07.0007 RECORRENTE: SELMA DOS REIS BARBOSA RECORRIDA: COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALOR DESTINADO A TAXAS ADMINISTRATIVAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O instituto da prescrição tem seu suporte fático constituído na inércia do titular da pretensão em exercê-la durante certo lapso de tempo definido pelo sistema jurídico. A prescrição corresponde a mecanismo que assegura a segurança jurídica mínima da qual dependem as relações negociais. 2. A demanda versa sobre a devolução de valores cobrados pela apelada a título de custeio de taxa administrativa. Diante desse cenário, verifica-se que o apelante pretende obter o ressarcimento decorrente do alegado enriquecimento sem causa da apelada razão pela qual aplica-se ao caso o prazo prescricional de 3 (três) anos, de acordo com o art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil. 3. No caso dos autos, o aditivo contratual foi assinado em 28/05/2015 (Id. 12335250), na ocasião, a apelante pode verificar que tal montante não havia sido abatido do saldo devedor, sendo destinado ao custeio de taxas de caráter administrativo, mediante cláusula contratual explícita. Deste modo, em tal ocasião, nasceu a pretensão reparatória da apelante , iniciando o curso do prazo prescricional. Ocorre que, no caso em análise, a demanda foi proposta apenas em 16/08/2018, razão pela qual a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição. 4. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais, a manutenção da sentença de reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação ao artigo 205 do Código Civil, sustentando que é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de reparação civil que tenha por fundamento restituição de valor pago como princípio de pagamento e não deduzido do valor financiado no contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL ROLIM SILVA, OAB/DF 41.545. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL ROLIM SILVA, OAB/DF 41.545. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025